Tribunal: TCU
Processo: 016.196/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto O objetivo do presente projeto é beneficiar recursos financeiros para o desenvolvimentodo trabalho de três equipes (infantil, juvenil e juniores) pelo Araxá Esporte Clube comobjetivo de formação de atletas para a categoria profissional do clube bem comodesenvolver um trabalho de boa qualidade para estas equipes tenham boa participaçãonos campeonatos estaduais e jogos amistosos em que participam de forma obrigatória emcada uma de suas categorias.Para este ano, além deste objetivo principal o projeto também tem o compromisso deajudar outros cinco times amadores da cidade de Araxá oferecendo metodologia, técnicosV. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto e apresentar de forma clara e objetiva o quese pretende alcançar com o seu desenvolvimento.VI. METODOLOGIA - Descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e ametodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases deexecução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação.Grade horária, constando modalidades, no de turmas, quantitativo de beneficiários porturma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dosprofissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um. Apresentaros respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas eduração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos participantes e dosprofissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas,anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.de futebol e uniformes aos atletas dessas equipes como forma de disseminar oconhecimento adquirido nos projetos anteriores.Por tais características este projeto se enquadra na MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA DERENDIMENTO. (no da TCE no sistema: 802/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6550/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 016.196/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Araxá Esporte Clube (26.042.069/0001-71); Dailsom Lettieri (XXX.092.821-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.